Tribunal: TCU
Processo: 014.859/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9381/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação, por perda de objeto, do ato de admissão de pessoal de Alexandre Moraes Porto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do desligamento do cargo a que se refere o ato, e legais, para fins de registro, os demais atos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.859/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Teixeira da Silva Filho (XXX.629.317-XX); Alex Alves Franca (XXX.937.685-XX); Alexandre Moraes Porto (XXX.762.887-XX); Alysson Leite Teixeira (XXX.262.402-XX); Ana Cecilia Correia dos Santos (XXX.695.315-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.